Tribunal: TJDFT
Processo: 0727309-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0727309-80.2023.8.07.0000 Agravante(s) Yasmin Soares Aragão Mendes Agravado(s) Instituto Quadrix Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Yasmin Soares Aragão Mendes contra decisão (Id 163342763 do processo de referência) do juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de obrigação de fazer ajuizada pela agravante em desfavor do Instituto Quadrix, ora agravado, indeferiu a tutela antecipada de urgência requerida para obrigar o agravado a aceitar os laudos médicos apresentados pela agravante para concorrer como pessoa com deficiência, nos seguintes termos: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por YASMIN SOARES ARAGAO MENDES, em desfavor de INSTITUTO QUADRIX, conforme qualificações constantes dos autos. Formula pedido de tutela provisória para, no curso do certame, a parte demandada aceite laudos médicos para concorrer na condição de pessoa com deficiência. Determinada a emenda à petição inicial, a autora anexou decumentos. Decido. Recebo a emenda e esclarecimentos. Não é caso de concessão da tutela. O pedido formulado colide com expressa regra editalícia prevista no itens 6.1, 22.23 e 22.24, a saber: "6.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. Uma vez efetivados a inscrição e o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, sua alteração nem será permitido seu cancelamento. 22.23 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 22.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO QUADRIX e pela SEEDF." No caso, a autora visa alterar, no curso do certame, sua inscrição, o que colide com as regras do edital e poderia ensejar violação aos princípios da igualdade entre os candidatos e de vinculação/obediência ao edital. Ademais, necessário garantir o contraditório e ampliar-se a cognição da matéria, pois sequer foi anexada a resposta ao pedido administrativo da autora, não se sabendo se esta observou os prazos e os termos do edital, devendo ouvir-se a parte contrária, máxime porque o pedido em foco ao que tudo indica pode caracterizar casos omissos, a depender inclusive da anuência do ente público que realiza o concurso (SEEDF), fato inclusive advertido na decisão que determinara a emenda à petição inicial. Diante de tais razões, INDEFIRO o pedido de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a citação da parte demandada. Deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Confiro a esta decisão força de mandado para que seja a parte ré citada, via agente postal com aviso de recebimento, para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do Código de Processo Civil. Defiro a autora a gratuidade de justiça. Em razões recursais (Id 48773989), narra ter participado do concurso público destinado ao preenchimento de vagas na carreira de Magistério Público e Assistência à Educação do Distrito Federal, o qual fora regido pelo Edital no 31/2022, publicado no DODF n. 122, de 01/07/2022, organizado pelo Instituto Quadrix. Aduz ter se inscrito para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, pois, à época, ainda não havia sido diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – Síndrome de Asperger. Alega ter requerido, assim que tomou conhecimento do seu diagnóstico, sua inclusão nas vagas destinadas às pessoas com deficiência, o que não foi atendido pelo agravado. Informa ter sido aprovada para o preenchimento de vagas destinadas à ampla concorrência e que as destinadas às pessoas com deficiência ainda não foram preenchidas. Defende, com efeito, a inexistência de afronta ao direito dos demais candidatos ou prejuízo ao certame. Assevera que o indeferimento do pedido administrativo pelo agravado, “sob o fundamento de que a mesma não declarou a existência da deficiência no ato de inscrição para o certame, não observou os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, além de conferir interpretação distorcida e não literal ao edital, em desfavor do deficiente, em afronta ao disposto no art. 121 da Lei 13.146/15 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que impõe a prevalência da norma mais benéfica à pessoa com deficiência”, violando, em última análise, o princípio da legalidade. Menciona dispositivos constitucionais, legais e convencionais que garantem especial proteção à pessoa com deficiência. Cita julgados que corroboram com sua tese. Conclui estarem presentes os pressupostos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, requer: a) A antecipação da tutela recursal, para determinar que a Agravada aceite os laudos médicos, que mostram a condição de Pessoa com Deficiência, bem como proceda com a sua classificação, respeitada a ordem de classificação do certame, até decisão final do feito; b) Seja o presente recurso conhecido e provido, para reformar a decisão recorrida, deferindo a tutela provisória pleiteada, para determinar que a Agravada aceite os laudos médicos, que mostram a condição de Pessoa com Deficiência, bem como proceda com a sua classificação, respeitada a ordem de classificação do certame, até decisão final do feito; Sem recolhimento de preparo, por ser a agravante beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Conforme relatado, trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer ajuizada por Yasmin Soares Aragão Mendes, ora agravante, em desfavor do Instituto Quadrix, ora agravado, pela qual, em tutela antecipada de urgência, busca obrigar o agravado a aceitar os laudos médicos apresentados para concorrer como pessoa com deficiência, apesar de ter se inscrito na ampla concorrência. O juízo de origem, na decisão recorrida, indeferiu a tutela antecipada requerida, sob o fundamento de que a pretensão afronta o edital do certame. Em razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que o indeferimento de sua inclusão nas vagas destinadas às pessoas com deficiência viola diversos princípios, entre eles o da legalidade. Pois bem. A Constituição Federal, no art. 37, caput e no inciso II, impõe para a Administração Pública de qualquer das esferas de poder e de governo a obediência aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (caput) e a investidura em cargo público efetivo depender de prévia aprovação em concurso público (inciso II). A Lei Orgânica do Distrito Federal, no art. 19, caput e no inciso II, no mesmo sentido, consigna, literalmente: Art. 19. A Administração Pública direta e indireta de qualquer dos poderes do Distrito Federal obedece aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, participação popular, transparência, eficiência e interesse público, e também ao seguinte: (...) II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargos em comissão, declarados em lei, de livre nomeação e exoneração; NOVA REDAÇÃO DADA AO INCISO II DO ART. 19 PELAEMENDA À LEI ORGÂNICA DO DF No 80, DE 31/07/14– DODF DE 12/08/14. Em atenção aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, motivação, transparência e eficiência, o Governo do Distrito Federal tornou pública a abertura de concurso para provimento de vagas formação de cadastro de reservas para os cargos das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação. Sabe-se que o edital, ato normativo editado para regulamentar o procedimento e as etapas do concurso público vincula não somente a Administração, mas também os próprios candidatos inscritos, por força do princípio da vinculação ao edital, corolário dos princípios da legalidade, da moralidade e da impessoalidade. Nesse sentido, encontra-se sedimentada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: As regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital" (RMS 61.984/MA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe 31/8/2020). O edital do certame a que se submeteu a agravante prevê, expressamente, o seguinte (Id 162886269 do processo de referência): 6 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO 6.1 Antes de realizar a solicitação de inscrição, o candidato deverá conhecer o edital e certificar-se de que preenche todos os requisitos exigidos para o cargo. Uma vez efetivados a inscrição e o respectivo pagamento do boleto bancário, não será permitida, em hipótese alguma, sua alteração nem será permitido seu cancelamento. (...) 10 DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA (...) 10.2 Para concorrer a uma das vagas reservadas, o candidato deverá: a) acessar o endereço eletrônico concursos.quadrix.org.br e declarar-se com deficiência, no ato da inscrição, de acordo com as instruções contidas no sistema, preenchendo corretamente os respectivos campos solicitados; e b) enviar, via upload, por meio de link específico, a imagem do documento de identidade oficial e a imagem legível do laudo médico, emitido, no máximo, nos 12 meses anteriores à data de início do período de inscrição, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código da CID-10 ou da CIF, bem como a provável causa da deficiência. O laudo médico deve, ainda, conter a assinatura e o carimbo do médico, com o número de sua inscrição no CRM. (...) 22.23 Quaisquer alterações nas regras fixadas neste edital só poderão ser feitas por meio de outro edital. 22.24 Os casos omissos serão resolvidos pelo INSTITUTO QUADRIX e pela SEEDF. (grifos nossos) Com efeito, extrai-se das normas editalícias acima transcritas que o momento de se declarar pessoa com deficiência e, consequentemente, comprovar esta condição é o do ato de inscrição. Sendo assim, verifico que, ao menos em tese, a recusa do agravado de aceitar, em momento posterior ao ato de inscrição, os laudos médicos apresentados pela agravante para concorrer como pessoa com deficiência se deu em obediência aos princípios da vinculação ao edital, da legalidade, da impessoalidade e da moralidade. Em sentido semelhante, recentes julgados deste e. Tribunal têm rechaçado a possibilidade de a candidata aprovada na ampla concorrência passar a integrar lista reservada às pessoas com deficiência em virtude de diagnóstico posteriormente obtido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA INSCRITA PARA VAGA DESTINADA A AMPLA CONCORRÊNCIA. OBTENÇÃO SUPERVENIENTE DE LAUDO MÉDICO ATESTANDO A DEFICIÊNCIA FÍSICA. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE INCLUSÃO NA LISTA DE APROVADOS RELATIVA A CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O interesse processual da impetrante ressai da necessidade da apreciação pelo Poder Judiciário da controvérsia acerca da possibilidade de modificação da sua classificação no concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargo das carreiras de Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Preliminar rejeitada 2. O edital do certame consubstancia-se em ato normativo vinculante, editado pela administração pública com a finalidade de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, cuja observância é obrigatória tanto pelos candidatos quanto pelo administrador. 2.1. O reconhecimento de exceções não contempladas no instrumento convocatório caracteriza afronta aos princípios da legalidade e da isonomia. 3. Constatado que a impetrante se inscreveu no concurso público para vaga destinada à ampla concorrência, não há como ser alterada a sua classificação, após a conclusão da etapa de avaliação multiprofissional e a realização das provas, para o fim de incluí-la em lista de aprovados destinada a candidatos portadores de deficiência, baseada em laudo médico particular obtido posteriormente ao encerramento da fase de inscrição. 3.1 Não cabe ao Poder Judiciário suprimir prerrogativa atribuída à banca examinadora, para o fim de assegurar à impetrante o seu reposicionamento em lista de candidatos portadores de deficiência, contrariando regras fixadas em caráter geral no edital do certame. 4. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1417825, 07037970520228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 2/5/2022, publicado no DJE: 4/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARREIRAS DE MAGISTÉRIO PÚBLICO (PROFESSOR) E ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO. EDITAL No 31/2022. SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. CANDIDATA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA. INSCRIÇÃO. VAGA DE AMPLA CONCORRÊNCIA. ESCOLHA. ÔNUS. INSCRIÇÃO. VAGA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. DESCRIÇÃO INADEQUADA DO EDITAL. DIFICULDADES DE ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO MÉDICA. PROVAS. AUSÊNCIA. ATO COATOR. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL PELA PRÓPRIA CANDIDATA. 1. A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal é a subscritora do edital do concurso público para o qual se inscreveu a impetrante e tem capacidade para eventualmente corrigir a ilegalidade arguida, razões pelas quais possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 2. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o). 3. "O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório" (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). 4. O art. 3o da Lei de Introdução das Normas de Direito Brasileiro (LINDB) dispõe que o desconhecimento da norma não pode utilizado para se eximir de seu cumprimento, motivo pelo qual é legítimo que o edital apenas cite as normas que indicam as enfermidades ou as condições que são consideradas como deficiência. 5. Para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, o edital previu, de forma clara e objetiva, que o candidato deveria optar por esse grupo no ato da inscrição do concurso, com consequente comprovação da condição de saúde e do respectivo enquadramento legal, sob pena de indeferimento da solicitação. Dispôs, ainda, que todas as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato. 6. O conjunto probatório demonstra que o alegado impedimento para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência decorre de ato praticado pela própria candidata/impetrante, que, de livre vontade, permitiu que terceira pessoa fizesse sua inscrição para as vagas de ampla concorrência e não para as vagas destinadas às pessoas com deficiência. É descabido que, após a realização e divulgação do resultado das provas, a candidata ingresse em juízo para que a nota obtida na ampla concorrência seja transferida para o grupo para o qual não se inscreveu. 7. Independentemente de possuir ou não deficiência, a impetrante não provou que se inscreveu para concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, não demonstrou qualquer dificuldade e/ou impedimento para fazê-lo nem o descumprimento das regras editalícias pelos impetrados, razões pelas quais não há ato coator a ser sanado. 8. Preliminar rejeitada. Segurança denegada. (Acórdão 1687196, 07413144420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/4/2023, publicado no DJE: 24/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Enfim, a despeito dos argumentos apresentados em razões recursais, entendo que não se evidencia, nessa análise perfunctória, a probabilidade do direito invocado pela agravante. No tocante ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar concretamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Nesse sentido, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) – grifo nosso Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora